Tribunal: TJES
Processo: 0006605-42.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006605-42.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES RIGO JORGE e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES PREVIDENCIÁRIOS DEPOSITADOS APÓS ÓBITO. SAQUES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESPÓLIO. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de repetição de indébito ajuizada por ente previdenciário, condenou solidariamente o banco e o espólio à restituição de valores previdenciários depositados após o óbito da beneficiária e posteriormente sacados por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos saques realizados após o óbito da titular da conta; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelos valores indevidamente sacados; (iii) determinar o índice aplicável aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois responde pelos valores sob sua guarda, sendo irrelevante a alegação de mera depositária diante do dever de segurança inerente à atividade bancária.

4)
A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes ou saques realizados por terceiros.

5)
A realização de saques após o óbito do titular da conta evidencia falha na prestação do serviço, pois incumbe à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de controle e bloqueio de movimentações indevidas.

6)
A utilização de cartão e senha por terceiros não afasta o nexo causal, por se inserir no risco da atividade econômica da instituição financeira.

7)
O espólio responde solidariamente pela restituição, em razão do enriquecimento sem causa decorrente do recebimento indevido dos valores.

8)
Os valores pagos após o óbito carecem de causa jurídica, impondo-se a restituição com fundamento nos arts. 884 e 927 do Código Civil.

9)
A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização, por englobar correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por saques realizados após o óbito do titular da conta, por configurar fortuito interno e falha na prestação do serviço.

2. A utilização de cartão e senha por terceiros não afasta o dever de indenizar do banco.

3. O espólio deve restituir valores previdenciários recebidos indevidamente após o óbito, em razão do enriquecimento sem causa.

4. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice de atualização das condenações civis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 406, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466 (recursos repetitivos); TJES, Apelação Cível nº 0005908-06.2019.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 10.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0034169-20.2015.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.11.2024; TRF3, ApCiv nº 5025732-03.2023.4.03.6100, Rel. Des. Federal Alessandro Diaferia, j. 05.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de repetição de indébito, por meio da qual pretende o
IPAJM
a restituição de valores previdenciários depositados em conta bancária após o óbito da pensionista
Maria de Lourdes Rigo Jorge
, ocorrido em 06/07/2012, cujas quantias foram posteriormente sacadas indevidamente.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira responde objetivamente por permitir a movimentação de conta de cliente falecido, configurando defeito no serviço, enquanto a responsabilidade do Espólio decorre do enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade passiva do banco apelante, a existência de responsabilidade civil pelos saques efetuados por terceiros após o óbito e a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, quanto à arguição de ilegitimidade passiva sustentada pelo recorrente, entendo que ela não merece prosperar.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como se depreende, a pertinência subjetiva da instituição financeira advém do seu dever de segurança e vigilância sobre os numerários sob sua guarda, sendo irrelevante a alegação de ser "mera depositária", uma vez que a falha em impedir saques pós-morte integra o risco da atividade econômica.

Logo,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No mérito, observa-se que o falecimento da ex-segurada em 06/07/2012 é fato incontroverso, assim como o depósito de benefícios em data posterior e a realização de quatro saques entre 27/07/2012 e 01/08/2012, conforme expressa confissão do banco em sede defensiva e extratos de fls. 67/69.

Dessa forma, o recebimento de valores após o falecimento do titular do benefício é considerado indevido, configurando enriquecimento sem causa daquele que se apropria ou se beneficia da quantia.

Tendo como ponto de partida o dispositivo do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, a saber:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Importante salientar que a utilização de cartão magnético e senha por terceiros não afasta o nexo de causalidade, pois incumbe ao banco implementar mecanismos eficazes de cruzamento de dados de óbitos para bloqueio imediato de contas, sob pena de viabilizar o dano ao erário.

Ademais, a manutenção da condenação solidária é medida que se impõe à luz dos artigos 884 e 927 do Código Civil, visto que o pagamento após o óbito carece de causa jurídica, gerando o dever de restituição para evitar o enriquecimento ilícito.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Espólio de Maria de Lourdes de Jesus Coutinho, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente previdenciário busca a restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o óbito da beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o espólio possui legitimidade passiva para responder pela devolução dos valores previdenciários indevidamente recebidos após o falecimento da beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR O espólio, como representante do acervo patrimonial deixado pelo falecido, responde pelas obrigações que recaiam sobre a herança até a partilha, nos termos do art. 642 do CPC e do art. 1.997 do Código Civil. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 16, § 2º, determina a restituição integral dos valores recebidos indevidamente, independentemente da existência de dolo, fraude ou má-fé, sendo irrelevante se os valores permaneceram na conta bancária do falecido ou foram sacados por terceiros. A decisão recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva sem oportunizar o contraditório à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O espólio possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente pelo falecido, até a partilha dos bens. O pagamento indevido de benefícios previdenciários após o óbito do segurado configura enriquecimento sem causa, impondo-se a devolução, independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 642; CC, arts. 884 e 1.997; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 16, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0014400-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2263186-13.2022.8.26.0000, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 17.03.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00059080620198080024, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 10/04/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária. O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil. 5. A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário. 8. O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024. Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00341692020158080024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 18/11/2024)

Autos:APELAÇÃO CÍVEL - 5025732-03.2023.4.03.6100Requerente:CAIXA ECONÔMICA FEDERALRequerido:JULIO CESAR PAULA E SILVA e outros EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS EM CONTA DE CORRENTISTA FALECIDO. DANO MATERIAL E MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pela Caixa Econômica Federal – CEF contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de movimentações bancárias indevidas em conta de titular falecido, cujo espólio é representado pelos autores. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas após o falecimento do titular da conta bancária, e (ii) definir o cabimento e a razoabilidade da indenização por danos materiais e morais decorrentes das deduções indevidas. III. Razões de decidir A CEF, na qualidade de instituição financeira prestadora de serviços em relação de consumo, responde objetivamente pelos danos causados por falhas na segurança e pela ausência de monitoramento de transações atípicas. As alegações de fortuito externo e culpa de terceiros não foram comprovadas, restando evidenciado o nexo de causalidade entre os saques indevidos e a falha na prestação do serviço bancário. Verificada a existência de dano moral decorrente da frustração administrativa e desgaste emocional sofrido pelos herdeiros no contexto de luto. Redução do valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na segurança de suas transações. 2. A ausência de monitoramento eficaz de movimentações atípicas configura defeito na prestação do serviço. 3. O dano moral é cabível quando o cliente ou seus sucessores sofrem prejuízos financeiros e transtornos decorrentes da ineficácia do sistema de segurança bancário.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.09.2011; TRF3, ApCiv 5006911-82.2022.4.03.6100, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 01.04.2025. (TRF-3 - ApCiv: 50257320320234036100, Relator: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 05/09/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/09/2025)

Para o deslinde da controvérsia quanto aos consectários legais, assiste razão ao apelante.

De fato, nas condenações judiciais de natureza civil, a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a Taxa Selic, de modo que, tendo em vista que a referida taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sua aplicação deve ocorrer de forma isolada, sob pena de incorrer em inadmissível
bis in idem
.

Portanto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, apenas para que o valor da condenação de R$ 4.621,16 seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC a partir da citação, em substituição ao modelo de juros de 1% mais correção monetária adotado pelo juízo de origem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

parcial
provimento,
apenas para fixar a taxa
SELIC
como índice exclusivo de juros e correção monetária sobre o valor da condenação, a incidir desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)